Tribunal: TJMT
Processo: 1006009-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006009-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CAMILA KONOPATZKI DO AMARAL - CPF: 000.228.971-78 (APELANTE), ALLAN SANTIAGO BARROS - CPF: 931.964.741-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DIDÁTICA –
CORREÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE NOTAS
- CRITÉRIOS - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE DO CERTAME -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Banca Examinadora do Concurso, devendo ser sua atuação limitada, em casos tais, à apreciação de eventual ilegalidade do procedimento administrativo do exame em referência.

2.

Afigura-se incabível a apreciação do mérito dos critérios de correção das provas aplicadas no certame.

3.

Ausente qualquer ilegalidade, não se mostra possível a intervenção do Judiciário para suspender o ato de reprovação de candidato.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta por
CAMILA KONOPATZKI DO AMARAL
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho,
que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1006009-25.2018.8.11.0041 impetrado

contra ato praticado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A Apelante Relata que foi aprovada nas duas primeiras fases do concurso regido pelo Edital no 001/2017/SEDUC para o cargo de Professora de Educação Básica e que, na terceira etapa, referente à avaliação didática, não obteve pontuação necessária para prosseguir no certame.

Aduz que interpôs recurso administrativo, objetivando a revisão de sua nota nos quesitos Desenvolvimento da Aula e Metodologia, no entanto a resposta da banca somente indicou o número de protocolo, tendo indeferido seu requerimento sem motivação.

Pontua que, apesar de oportunizado o recurso administrativo, restou configurado verdadeira simulação de ampla defesa e contraditório, pois a banca em nenhum momento expõe a motivação das notas.

Afirma que o mandado de segurança é medida cabível para as provas e certames que estipulam critérios objetivos, critérios esses que devem ser rigidamente obedecidos pelos candidatos e pelo órgão que promoveu o concurso, sob pena de nulidade das provas apontadas pelo Poder Judiciário.

Aduz que a prova prática de língua sequer tinha um professor especialista na banca, causando descompasso na correção da prova e na avaliação dos candidatos.

Verbera que o Poder Judiciário pode rever em sede de ação mandamental provas em sede de concurso público que venham a ferir os critérios objetivos elencados em seu edital e desprezados no momento da correção, uma vez que tal situação fere os princípios da legalidade e publicidade, que devem permear os atos da administração pública.

Afirma que todas as provas para o deslinde do caso foram acostadas nos autos, quais sejam: a) edital do concurso público que demonstra que a prova prática encontra-se vinculada a critérios objetivos para a nota dos candidatos; b) pedido administrativo da parte requerente ora apelante, para a revisão de sua prova prática, observando os critérios objetivos estabelecidos no certame; c) indeferimento do recurso sem qualquer fundamentação ou esclarecimento sobre os pontos ou critérios objetivos que deveriam ser observados no certame. Argumenta que a decisão administrativa atacada é nula de pleno direito, visto que não houve qualquer fundamentação para o indeferimento do recurso administrativo interposto pela apelante.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença para que seja concedida a ordem mandamental pleiteada, para anular a decisão da COMISSÃO REVISORA, que não conheceu do recurso administrativo.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 7610610).

O Ministério Público em seu parecer, se manifestou pelo o parcial provimento do recurso interposto (ID. 8414921).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível em face da sentença que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança, em que a impetrante pretende anular a decisão da COMISSÃO REVISORA, que não conheceu do recurso administrativo, determinando, que se proceda nova correção da prova, nos estritos termos do edital convocatório, devendo por sua vez serem analisados e pontuados todos os critérios objetivos, que somados perfazem a nota final da candidata.

Extrai-se dos autos que a Apelante participou do
Concurso da SEDUC - Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer – regido pelo Edital n.o 01/2017 – 03 de julho de 2017, realizado pela IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, concorrendo para o cargo de professora de educação básica/língua inglesa, tendo sido classificada primeiramente nas provas objetivas, após fora classificada na discursiva, e após a realização da prova didáticas, houve incorreções, que arbitrariamente excluíram o impetrante do certame.

O Juízo
a quo
, proferiu sentença no dia 12/04/2018, com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Com essas considerações, INDEFIRO a petição inicial. Via de consequência DENEGO o mandado de segurança com fulcro no § 5o do artigo 6o da Lei Mandamental.. Extingo os autos sem resolução de mérito, nos termos do artigo 497, I e VI do CPC. Isento de custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se os presentes autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de Apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o concurso público é regido pelas regras do edital “No 01/2017, datado de 03 de julho de 2017.

Pois bem. No caso, o edital previu que eventual recurso administrativo fosse manejado contra a mesma banca que realizou a prova, seguindo esta lógica, não há que se falar em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição em esfera administrativa, posto que ausente comando legal/editalício nesse sentido, não havendo autorização para o Poder Judiciário ingressar nessa seara, por se tratar de mérito da administração.

Referente à nulidade do recurso administrativo por falta de fundamentação, não prosperam os argumentos iniciais.

Houve efetiva exposição de motivos, ainda que de forma sucinta, o que afasta a hipotética nulidade do ato administrativo.

Tocante aos critérios utilizados para atribuir nota à impetrante, frise-se, não compete ao Poder Judiciário examinar os critérios utilizados na correção da prova escrita, já que se trata, à evidência, de mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. CONTROLE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO STF. 1.
Não cabe ao poder judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas a elas. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário.
Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (Supremo Tribunal Federal STF; RE-AgR 560.551-5; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 17/06/2008; DJE 01/08/2008.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Conforme esclarecido no relatório, trata-se de writ impetrado na origem contra ato praticado pelo Presidente da Comissão de Concurso para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. 2. A impetrante-recorrente sustenta não ter sido corretamente avaliada na prova de conhecimentos jurídicos quanto aos critérios de língua portuguesa. Aduz ainda que possui direito líquido e certo à anulação de questão de direito ambiental, referente à matéria não prevista no edital. Requer também a anulação do concurso, pois inexistiu espelho de correção da prova, sendo este só divulgado após análise dos recursos administrativos. Por fim, pugnou pela anulação do certame em razão da divulgação do resultado antes da publicação oficial. 3. Primeiramente, quanto à correção da língua portuguesa, não assiste razão à impetrante. Tanto o Tribunal de origem, quanto o Parecer do Ministério Público esclarecem que o Edital do certame prevê que na segunda fase a língua portuguesa seria avaliada conjuntamente com a prova de conhecimentos jurídicos, na proporção de 20 para 80% do total de pontos de cada questão. E para o candidato que deixasse de analisar o tema proposto não seria avaliada a língua portuguesa, independentemente da qualificação gramatical do texto escrito. Eis trecho do edital capaz de elucidar a questão (fl. 46): VII DA FASE INTERMEDIÁRIA - PROVAS DISCURSIVAS [...] 7. Será atribuída nota ZERO à questão da Prova Discursiva que:7.1. for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade; 7.2. apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; 7.3. deixar de enfrentar o tema jurídico proposto. 4. Diante da leitura do item 7.3 do Edital, não resta dúvidas de que deixando o candidato de enfrentar o tema jurídico proposto, a nota atribuída à questão será zero. Portanto, não há que se cogitar a correção da escrita em língua portuguesa de questão em que não se enfrentou o tema jurídico proposto. 5. Em relação à anulação de questão presente na prova de direito ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas, em concursos públicos e exames de ordem. Com efeito, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. 6. A hipótese delineada nos autos não revela teratologia da decisão fustigada, máxime porque a jurisprudência desta Corte, no julgamento de hipóteses análogas, tem decidido que O PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA, TAMPOUCO SE IMISCUIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS, VISTO QUE SUA ATUAÇÃO CINGE-SE AO CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. 7.
Em relação ao pedido de anulação do certame em razão da divulgação do resultado antes da publicação oficial, assim em consonância com o Tribunal a quo não vejo qualquer prejuízo que possa decorrer de tal acontecimento, uma vez que tendo sido publicado a nota dos candidatos antes do resultado oficial, já não qualquer fraude que possa decorrer de uma posterior divulgação do resultado.
8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (Superior Tribunal de Justiça STJ; RMS 33.884; Proc. 2011/0036440-8; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 06/12/2011; DJE 13/12/2011).

Com efeito, é cediço pela jurisprudência pacífica do STJ a impossibilidade do Poder Judiciário intervir na esfera administrativa, para fins de exame de critérios de formulação de questões, correção de prova e atribuição de notas aos candidatos, não podendo tomar o lugar da banca examinadora, sob pena de incursão no mérito administrativo.

O ato do Poder Judiciário está limitado a examinar a legalidade das normas do Edital e os atos praticados na realização do concurso, não sendo o caso em questão, pois constato dos autos que não há a aludida violação a direito líquido e certo da impetrante, já que ela pretende discutir a prova didática, a maneira como foi feita e que a nota não condiz com o que foi elaborado como resposta, aduzindo ainda que sequer tinha um professor especialista na banca, causando descompasso na correção da prova e na avaliação dos candidatos.

Está consolidado na jurisprudência, inclusive do STJ, que os critérios de correção de provas, atribuição de notas e avaliação de títulos adotados pela Comissão de Concursos, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário, cuja competência se restringe ao exame da legalidade, ou seja, à observância dos elementos objetivos contemplados no edital e na lei que regem o certame.

A justiça ou injustiça da decisão da Comissão Permanente de Concursos é matéria de mérito do ato administrativo, sujeita à discricionariedade técnica da autoridade administrativa.

Com isso, resta terminantemente vedado ao Poder Judiciário o exame da oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, bem como a atribuição de nota ou aprovação de candidato em concurso público em substituição à Comissão de Concurso, que, nesta condição, faz às vezes do Administrador Público.

Nesse sentido, ensina o mestre José dos Santos Carvalho Filho: “Todos os atos administrativos podem submeter-se à apreciação judicial de sua legalidade, e esse é o natural corolário do princípio da legalidade.

Em relação aos atos vinculados, não há dúvida de que o controle de legalidade a cargo do Judiciário terá muito mais efetividade. Com efeito. Se todos os elementos do ato têm previsão em lei, bastará, para o controle da legalidade, o confronto entre o ato e a lei.

Havendo adequação entre ambos, o ato será válido; se não houver, haverá vício de legalidade.

O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador.

Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta.

A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador.

Assim, embora louvável a moderna inclinação doutrinária de ampliar o controle judicial dos atos discricionários, não se poderá chegar ao extremo de permitir que o juiz examine a própria valoração administrativa, legítima em si e atribuída ao administrador”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 49).

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARTÓRIOS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 10, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 538/98. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a ordem em pleito de anulação de questões de concurso público, de notários e registradores, por alegada violação do art. 10, § 2o, da Lei Complementar Estadual n. 539/98. 2. Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, pela falta de juntada das notas taquigráficas dos debates no Tribunal de origem, porquanto a controvérsia foi ampla e totalmente devolvida, por meio do recurso ordinário. Dessa forma, a ausência das notas não prejudica a cognição da controvérsia, já que toda a documentação dos autos pode e deve ser considerada na apreciação da lide. Preliminar rejeitada. 3. Não deve ser acolhida a pretensão de anular as questões objetivas do concurso público atacado, por dois motivos: o primeiro é que a leitura das questões demonstra que estas versam sobre temas jurídicos gerais, sem apresentar teratologia, sem violar o art. 10, § 2o, da Lei Complementar Estadual n. 539/88;
o segundo é que o STJ tem consolidado a jurisprudência no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir as bancas de concursos.
Precedentes: AgRg no REsp 1.221.807/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 7.3.2012; RMS 33.884/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.12.2011; e AgRg no RMS 34.836/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.11.2011. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS no 36940/SP - 2a Turma - Rel. Min. Humberto Martins - DJe 11/05/2012)

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME ORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTENTE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Recurso em mandado de segurança onde a impetrante alega nulidade na decisão da Comissão do Concurso que indeferiu o pleito de revisão (majoração) da nota da prova oral para o cargo de juiz de direito do TJRS, bem como o pedido de submissão a novo teste oral. 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a ilidir a presunção da qual se reveste o ato proferido pela comissão do concurso, que concluiu pelo improvimento do recurso e de realização de nova prova oral. 3. Não há prova que conduza à conclusão de que as notas atribuídas à candidata não refletem seu efetivo conhecimento sobre as matérias à época. A via estreita do mandamus, além de exigir prova pré-constituída do direito alegado, não admite dilação probatória. 4. Ademais, em regra, não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora, nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Precedentes. 5. Ilegítimo o pedido para submissão à nova prova oral, pois tal provimento malferiria os princípios da legalidade, isonomia, moralidade e impessoalidade, insculpidos na Carta Magna (art. 37 da CF/88), conferindo privilégio à candidata, que lograria benefício em detrimento de outros candidatos, cujas notas individuais foram melhores do que as da impetrante mas também não lograram êxito. Recurso ordinário improvido. (RMS 41.785/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013).

Este eg. Tribunal de Justiça, já decidiu em casos semelhantes:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MAGISTRATURA – PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PERDA DO OBJETO E NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS CANDIDATOS COMO LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – ART. 47 DO CPC – REJEITADAS – MÉRITO - PROVA DISSERTATIVA - CORREÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - CRITÉRIOS - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE DO CERTAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO - SEGURANÇA DENEGADA. O Desembargador Presidente da Comissão de Concurso atua como órgão da Corte Estadual, no exercício regular da competência privativa de prover os cargos de juiz substituto do Estado de Mato Grosso, decorrendo daí a atribuição legal do Tribunal Pleno para julgar o mandamus. Consoante entendimento do STJ, “[...] 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há falar em perda de objeto pelo encerramento de determinada fase do certame. Precedentes [...]”(AgRg no REsp 1436274/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014). É desnecessária a citação de todos os demais candidatos a concurso público como litisconsortes passivos necessários, porquanto não há entre eles comunhão de interesses. Ademais, a correção da nota do impetrante não implica a exclusão de qualquer um dos demais concorrentes, portanto não se caracteriza hipótese litisconsórcio passivo necessário. O controle pelo Poder Judiciário limita-se à análise de aspectos relativos à legalidade do concurso público, não podendo adentrar no mérito administrativo da correção ou dos critérios utilizados pela Banca Examinadora para a atribuição da nota à prova dissertativa realizada pelo candidato, sob pena de violação ao princípio da independência entre os Poderes. (MS 134890/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PROVA DIDÁTICA – CORREÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - CRITÉRIOS - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE DO CERTAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Somente é permitido ao Poder Judiciário, o exame da legalidade dos atos do concurso público, não cabendo o controle do mérito administrativo, uma vez que a banca examinadora é que detém a competência para deliberar sobre os aspectos eventualmente questionados pelos candidatos, adotando as soluções que melhor convenham ao certame
. 2. Ausente qualquer ilegalidade, não se mostra possível a intervenção do Judiciário para suspender o ato de reprovação de candidato. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF - AGR1: 20140020143154 DF 0014422-23.2014.8.07.0000)

(TJ-MT - AC: 10095142420188110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020)

Diante do quadro delineado, deduz-se que os critérios utilizados pela banca examinadora para formulação e para correção das provas não podem ser substituídos pelos critérios de avaliação do Poder Judiciário, que possui limitado âmbito de atuação nesta seara, devendo apenas intervir em questões formais e em hipóteses de evidente antijuridicidade. Com efeito, quando aponta que a correção não foi justa, porque não pontuou o conhecimento que entende ter demonstrado, o autor está, na realidade, pretendendo que o Poder Judiciário faça as vezes da banca examinadora, o que, como se viu, não é admitido.

Por tudo acima exposto, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021